Tribunal: TJBA
Processo: 8015394-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015394-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIORLANDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA SISBACEN/SCR. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APONTAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA. REGULARIDADE. EXISTÊNCIA DE EFETIVO INADIMPLEMENTO AO TEMPO DO REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO COM INFORMAÇÕES NEGATIVAS DO CONSUMIDOR REFERENTE A PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. EXCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ART. 43 DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.